Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707291-96.2018.8.07.0005 RECORRENTE: L. F. A. H. E. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA AL HAKIM SALGADO RECORRIDO: STEAK BULL CHURRASCARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. CRIANÇA CAI EM BRINQUEDOTECA DISPONIBILIZADA AOS CLIENTES DA RÉ. FATO CORRIQUEIRO. MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ponto controvertido, neste caso, reside em saber se existe nexo causal entre a conduta omissiva da recorrida e os alegados danos suportados pelo autor, ora apelante. E, em caso de demonstração, se haveria violação aos direitos da personalidade. 2. O nosso ordenamento prevê que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." (art. 186, CC). 3. De regra, a indenização demanda a comprovação do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano e da culpa em sentido amplo. Evidente que em determinados casos, possível a indenização sem a existência de conduta culposa. 4. Crianças brincando caem e se machucam, de modo que, responsabilizar a empresa requerida pelos supostos danos sofridos pelo autor, ao cair enquanto se divertia na brinquedoteca disponibilizada a seus clientes, necessária a demonstração do nexo de causalidade e que a requerida teria incorrido em alguma modalidade culposa. 5. Diversamente do que afirma o recorrente, ainda que a lesão em seus lábios tenha ocorrido por falha no serviço oferecido pela recorrida, tal fato, a meu sentir, na linha do pensamento do Ministério Público, não é apto a causar trauma na criança que, pela agitação natural da idade, está sujeita a pequenos machucados que fazem parte da rotina de muitas crianças. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que vieram para os autos provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade havido entre a falha na prestação de serviço pela ora recorrida e o dano que experimentou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a não caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1602153/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029